Tribunal: TJMT
Processo: 1009273-97.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009273-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO BERNARDINO DE OLIVEIRA - CPF: 023.909.324-01 (RECORRENTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS VIEIRA - CPF: 708.156.821-15 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009273-97.2023.8.11.0001

RECORRENTE/RECORRIDO:

SEBASTIÃO BERNARDINO DE

OLIVEIRA

RECORRIDO/RECORRENTE:

ALTX ASSESSORIA EM

NEGOCIAÇÕES LTDA.

Data de Julgamento: 15 A 18/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA CONTESTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO
.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Os recorrentes/recorridos buscam reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada a promover o reembolso ao reclamante, a título de danos materiais, no valor de R$ 4.831,10, e ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais (id. 204031796).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante contesta a sentença com base em três pontos controversos: a) que os honorários iniciais foram pagos à recorrida, comprovados pelos documentos e pela declaração desta ao Procon, após a busca e apreensão do veículo; b) contesta a adequação dos serviços prestados pela recorrida, alegando a falta de cálculos precisos e a proposta de quitação irreal e c) ressalta os prejuízos evidentes sofridos, incluindo a perda do veículo, resultante da suposta negociação mal conduzida pela recorrida.

3.

O reclamante alega ser leigo e que confiou no anúncio televisivo visto, no qual apresentadores prometem a redução de dívidas, mas que acabou prejudicado pela falta de eficácia dos serviços da recorrida, culminando na perda do veículo e em outros danos financeiros e creditícios significativos.

4.

Já a reclamada aborda diversos pontos contestando a sentença. Primeiramente, argumenta sobre a necessidade de dilação probatória, alegando que o juízo ignorou a solicitação de audiência instrutória, o que teria cerceado o contraditório e a ampla defesa. Destaca que o caso envolve controvérsias de fato, não exclusivamente de direito, e contesta a falta de comprovação das alegações do recorrido.

5.

Além disso, pugna pela reforma da sentença, argumentando que cumpriu integralmente as obrigações contratuais estabelecidas, citando cláusulas contratuais e evidências que demonstrariam a prestação correta dos serviços. Contesta, também, a restituição de valores e a indenização por danos morais, afirmando que não houve falha na prestação do serviço e que o recorrido estava ciente e concordou com os termos contratuais. Assim, busca a reforma da decisão para que os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais sejam julgados totalmente improcedentes, baseado na alegação de que cumpriu integralmente com as obrigações contratuais e não há fundamento para os danos reclamados.

6.

Os pontos controvertidos entre as alegações das partes residem principalmente na discordância quanto ao cumprimento adequado do contrato de prestação de serviços. Enquanto o reclamado sustenta que os serviços foram executados conforme o acordado, argumentando contra a necessidade de dilação probatória e contestando a responsabilidade por danos morais e restituição de valores, o reclamante alega o oposto, destacando falhas na prestação do serviço e buscando a comprovação das suas alegações por meio da dilação probatória. As partes divergem quanto ao ônus da prova e à interpretação dos fatos, especialmente em relação ao efetivo cumprimento das obrigações contratuais, tornando necessário o exame detalhado das evidências para a resolução da controvérsia.

7.

Pois bem. Observa-se que na contestação que a reclamada requereu de forma expressa a realização de audiência de instrução e julgamento para tomada de depoimento pessoal do reclamante, bem como apresentação de prova testemunhal e demais documentos (id. 204031777, pág. 31).

8.

De igual forma, em suas razões recursais, no tópico 4, reitera sobre a necessidade de dilação probatória e frisa que tal solicitação foi expressa em sua contestação e que a dispensa da referida dilação probatória pelo Juízo
a quo
resultou em grave ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, onde não foi possível indagar ao recorrido sobre as diversas questões acerca do contrato firmado.

9.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

10.

No caso, constata-se que a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide, impossibilitou a parte reclamada de tentar demonstrar suas alegações, no que concerne à impossibilidade de se indagar ao reclamante sobre diversas questões acerca do contrato firmado, bem como na oitiva de testemunhas, as quais a recorrente/reclamada entende ser fundamental para comprovação de seu direito.

11.

Assim, o prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, em razão da parcial procedência da ação.

12.

Logo,
impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada
.

13.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. RECURSO PROVIDO. 1.
Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas
, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos. 2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
. 3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução. (Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016)

14.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada, para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção de prova oral pela parte reclamada, restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamante.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024